Tribunal: TJDFT
Processo: 0703213-65.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. GUARDA UNILATERAL. REGIME DE CONVIVÊNCIA. MELHOR INTERESSE DOS INFANTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. A hipótese consiste em analisar a possibilidade de alteração da guarda determinada, bem como a regulamentação do regime de convivência a ser observado entre os genitores e os incapazes.
2. De acordo com o art. 1583, parágrafo único, do Código Civil, a guarda compartilhada é “a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns”.
3. As questões afetas à alteração da guarda, ou de lar referência, devem ser decididas com extrema acuidade, buscando sempre atender ao melhor interesse da criança.
4. De acordo com o art. 1584, § 2o, do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 13058/2014, a guarda compartilhada corresponde à regra, nesses casos, mesmo diante da inexistência de acordo entre os genitores. 4.1. Isso não obstante, o melhor interesse da criança deve ser sempre priorizado na definição da guarda nesses casos.
5. Uma vez constatado que a guarda unilateral materna pretendida atende aos interesses das crianças no presente momento, e, diante da inexistência de elementos probatórios, coligidos aos autos, que justifiquem a alteração da guarda fixada, o estado de fato ora em exame deve permanecer inalterado.
6. Em observância ao princípio do melhor interesse dos infantes, a guarda unilateral afigura-se a mais benéfica no presente momento.
7. Apelação conhecida e desprovida.